Tribunal: TJBA
Processo: 8003107-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8003107-92.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO JOVENCIO DOS SANTOS Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA (OAB:BA35003-A), RADHAMI CHAVES DE AGUIAR OLIVEIRA (OAB:BA54835-A) APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): FLAVIO NEVES COSTA (OAB:SP153447-A), RICARDO NEVES COSTA (OAB:SP120394-S), RAPHAEL NEVES COSTA (OAB:SP225061-S) ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR JULGADA IMPROCEDENTE. MORA CARACTERIZADA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por devedor fiduciário contra sentença que julgou procedente Ação de Busca e Apreensão ajuizada por instituição financeira, consolidando a propriedade do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. A controvérsia gira em torno da validade da constituição em mora e da alegação de cláusulas abusivas no contrato de financiamento, já objeto de ação revisional anterior julgada improcedente. A sentença afastou preliminares e reconheceu a mora, consolidando a propriedade do bem em favor do credor fiduciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a validade da constituição em mora poderia ser rediscutida após trânsito em julgado de decisão anterior em Agravo de Instrumento; (ii) estabelecer se o contrato de alienação fiduciária continha cláusulas abusivas capazes de descaracterizar a mora; (iii) verificar se havia fundamento para suspender a Ação de Busca e Apreensão em razão da ação revisional anterior ou da pendência do Tema 1132 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que, em Agravo de Instrumento anterior (AI nº 8030271-35.2023.8.05.0000), reconheceu a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, transitou em julgado, atraindo a preclusão consumativa e impedindo nova discussão da matéria na Apelação. A Ação Revisional anterior (nº 8078280-93.2021.8.05.0001), que questionava a legalidade do contrato, foi julgada improcedente com trânsito em julgado, afastando qualquer alegação de abusividade e descaracterização da mora. A jurisprudência do STJ (Súmula 380 e Tema Repetitivo 1132) reconhece que a mora do devedor fiduciário configura-se com o simples inadimplemento e envio de notificação ao endereço contratual, não sendo necessário o recebimento pessoal. As cláusulas contratuais analisadas – taxa de juros mensal de 1,14% e anual de 14,57%, com pactuação expressa de capitalização – estão em conformidade com a jurisprudência consolidada, notadamente o REsp 1.061.530/RS. A alegação de suspensão do processo com base no Tema 1132 é infundada, pois o tema já foi julgado em 2024 e sua tese aplicada no próprio recurso anterior, estando superada a discussão. Mantida a procedência da ação e consolidada a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido em parte e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 313, V, “a”; 505; 1.015, I; 85, § 11. Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, caput e § 1º. MP nº 2.170-36/2001. CDC, art. 51, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132, j. 12.06.2024; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, Súmula 380. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003107-92.2023.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: ANTONIO JOVENCIO DOS SANTOS e como APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER EM PARTE o presente recurso de apelação e na parte conhecida NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora